Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA CERTAS E NÃO QUESTIONADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pena-base só merece ser reparada se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou afastar-se do modelo legalmente previsto, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. A natureza (cocaína) e a quantidade (319,90g) da droga apreendida são suficientes para o agravamento da pena-base, admitindo-se a readequação das consequências do crime para o critério autônomo previsto no art. 42 da Lei Antidrogas, o que não implica em reformatio in pejus.
3. Impõe-se o perdimento do veículo utilizado na traficância, em favor da União, conforme o disposto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.